Tribunal: TJSP
Processo: 2096781-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Requerimento de concessão de tutela de urgência, formulado pela autora, objetivando a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário para pagamento dos contratos impugnados. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A probabilidade

Ementa:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Requerimento de concessão de tutela de urgência, formulado pela autora, objetivando a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário para pagamento dos contratos impugnados. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A probabilidade do direito invocado desponta não só da impossibilidade de a autora fazer prova de fato negativo (não contratou), como também de sua hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança utilizados pelos bancos corréus para a celebração de contratos; da verossimilhança da narrativa inicial à luz do incipiente conjunto probatório; do fato de haver formulado reclamação perante a entidade de proteção dos consumidores (PROCON); e do fato de haver noticiado o evento à autoridade policial – algo incompatível com a conduta de quem praticou fraude. A causa de pedir está fundada na ausência de contratação e utilização fraudulenta de seus dados pessoais. Não se podendo exigir da autora a produção da chamada "prova diabólica", recai sobre os réus o ônus de comprovar que ela efetivamente celebrou os contratos impugnados – o que deverá ser apurado em cognição exauriente. Note-se que os eventos narrados na inicial são recentes (ocorridos entre maio e junho de 2023), e a autora prontamente empreendeu esforços na esfera administrativa e, logo depois, bateu às portas do Judiciário em busca de solução para o seu problema. A prática forense demonstra que erros ou fraudes na concessão de empréstimos consignados têm ocorrido amiúde, sobretudo envolvendo idosos e pessoas simples que recebem benefícios previdenciários do INSS. O quadro acima descrito atribui foros de credibilidade à versão descrita na petição inicial, no sentido de que existiu fraude nas operações. E o perigo da demora é evidente, porquanto a autora já está a suportar descontos alegadamente indevidos em seu minguado benefício previdenciário, diminuindo sobremaneira sua capacidade financeira. De outro lado, o provimento jurisdicional urgente não é irreversível, uma vez que os bancos corréus poderão retomar os descontos normalmente, se se demonstrar que foi mesmo a autora quem celebrou os negócios jurídicos impugnados. Observa-se, no entanto, que, para que não haja risco de irreversibilidade da medida, deve ocorrer apenas a suspensão dos descontos impugnados junto ao benefício previdenciário da autora, e não a sua exclusão, de modo que os valores mensais antes descontados deverão continuar sendo computados pela entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a perda da margem consignável.
Agravo provido, com observação.